Tribunal: TJSP
Processo: 1005627-17.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Reivindicatória c/c cominatória e indenizatória – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecida a litispendência deste processo com a ação de imissão na posse no 0000858-90.2011.8.26.0278 – Litispendência que se verifica unicamente em relação à pretensão reivindicatória – Necessidade de anulação

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Reivindicatória c/c cominatória e indenizatória – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecida a litispendência deste processo com a ação de imissão na posse no 0000858-90.2011.8.26.0278 – Litispendência que se verifica unicamente em relação à pretensão reivindicatória – Necessidade de anulação da sentença para a devida instrução e apreciação das pretensões cominatória e indenizatória iniciais, que não guardam litispendência com a outra ação petitória – Apelo parcialmente provido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005627-17.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES e ANTONIA VILANI ALVES SANTANA, é
apelado JOÃO INÁCIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-17.2017.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No: 45621
APEL.No: 1005627-17.2017.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTES. : FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES e ANTONIA VILANI ALVES
SANTANA
APDO. : JOÃO INÁCIO DE SOUZA
JUIZ : THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
PROCESSO CIVIL
Reivindicatória c/c cominatória e
indenizatória Sentença de extinção do processo, sem julgamento
de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil,
reconhecida a litispendência deste processo com a ação de imissão
na posse no 0000858-90.2011.8.26.0278 Litispendência que se
verifica unicamente em relação à pretensão reivindicatória

Necessidade de anulação da sentença para a devida instrução e
apreciação das pretensões cominatória e indenizatória iniciais, que
não guardam litispendência com a outra ação petitória Apelo
parcialmente provido, com determinação
Trata-se de apelação contra a sentença que
extinguiu, sem julgamento de mérito, com base no art. 485, V,
do Código de Processo Civil, a ação reivindicatória c/c
cominatória e indenizatória, por reconhecer a litispendência
desta ação com a de imissão na posse no
0000858-
90.2011.8.26.0278, e condenou os autores, FRANCISCO DAS
CHAGAS ALVES e ANTONIA VILANI ALVES SANTANA, nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos do réu,
JOÃO INÁCIO DE SOUZA, em 10% do valor da causa, observando-se
que os autores litigam com gratuidade judiciária.
Em recurso, os autores sustentam que a presente
ação reivindicatória não se confunde com ação de imissão na
posse no 0000858-90.2011.8.26.0278, que envolve as mesmas
partes; que têm a titularidade do domínio do imóvel
matriculado sob o no 13.769 do Cartório de Registro de
Imóveis de Itaquaquecetuba; que faz jus, assim, a reivindica-
lo do réu, que injustamente o possui; e requer se “conheça da
ação reivindicatória da forma em que foi proposta” (fl. 116).
Mesmo intimado para tanto, o réu não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.
Os autores, ora apelantes, são titulares do
domínio do imóvel sito à Rua Fernão de Magalhães, 88, Bairro
Pequeno Coração, matriculado sob o no 13.769 do Cartório de
Registro de Imóveis de Itaquaquecetuba (fls. 18/19), imóvel
que, entretanto, está sendo ocupado pelo réu, ora apelado.
Os apelantes ajuizaram esta ação para reivindicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-17.2017.8.26.0278 -Voto no
3
do apelado o imóvel em comento; postular seja ele compelido a
demolir as construções e benfeitorias existentes sobre o bem,
custear as obrigações propter rem sobre ele incidentes
durante o tempo de ocupação e, ainda, a lhes indenizar, por
danos
materiais,
na
modalidade lucros cessantes, pela
ocupação indevida exercida sobre o imóvel.
A pretensão inicial tem caráter petitório, pois
consubstancia postulação fundada na titularidade do domínio
do imóvel ocupado por terceiro.
Pois bem.
Compulsando
os
autos,
bem
como
o
sistema
informatizado da Corte, tem-se que as mesmas partes que ora
litigam estão, com a presente ação, a litigar pela terceira
vez pelo mesmo imóvel.
Da
primeira
vez,
litigaram
na
ação
de
reintegração de posse no 9197359-92.2006.8.26.0000, processo
de caráter possessório, em que a posse postulada pelos ora
apelantes lhes foi negada, por decisão transitada em julgado
em 18.11.2010.
Da segunda vez, litigaram na ação de imissão na
posse no 0000858-90.2011.8.26.0278, processo de caráter
petitório, tal como a presente demanda, em que os ora
apelantes postularam a posse do imóvel com base no domínio
que tinham sobre o bem; a sentença prolatada na ação de
imissão na posse, publicada em 25.09.2015, reconheceu que o
ora apelado cumpriu os requisitos para adquirir o imóvel por
usucapião e julgou improcedente a pretensão de imissão na
posse;
contra
referida
sentença,
os
ora
apelantes
interpuseram, no âmbito daquela ação de imissão na posse,
recurso de apelação, ao qual esta Câmara, sob esta relatoria,
deu provimento, para reformar aquela sentença e julgar
procedente a ação, determinando a imissão dos ora apelantes
na posse do bem.
O acórdão que deu aos ora apelantes a imissão na
posse transitou em julgado em 23.10.2019 e está sendo
executado no âmbito do cumprimento de sentença no
0002238-36.2020.8.26.0278, que teve início em 28.02.2020.
Pela terceira vez, com esta ação reivindicatória
c/c cominatória e indenizatória no 1005627-17.2017.8.26.0278,
as partes litigam pelo imóvel; pela segunda vez, os ora
apelantes o postulam com base no domínio (ação petitória),
tal como fizeram na ação de imissão na posse no 0000858-
90.2011.8.26.0278, em razão do que o juízo de origem entendeu
haver litispendência entre esta reivindicatória e aquela ação
de imissão na posse (que, à época da prolação da sentença
guerreada, ainda não havia transitado em julgado), e
extinguiu, sem julgamento de mérito, esta reivindicatória.
Ora, considerando que a pretensão inicial não é
apenas a reivindicatória, mas também cominatória (demolição)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005627-17.2017.8.26.0278 -Voto no
4
e indenizatória (pela ocupação indevida, em valor locatício
do imóvel e condenação ao pagamento de obrigações propter
rem); que a imissão na posse apenas encontra litispendência
em relação à pretensão reivindicatória neste processo, mas
não em relação às pretensões cominatória e indenizatória; é o
caso de, circunscrevendo a litispendência enunciada na
sentença guerreada apenas à pretensão reivindicatória, anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a
apreciação e devida instrução probatória em relação às
pretensões cominatória e indenizatória.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
para, circunscrevendo a litispendência enunciada na sentença
guerreada apenas à pretensão reivindicatória, anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para a
apreciação e devida instrução probatória em relação às
pretensões cominatória e indenizatória.
RUI CASCALDI
Relator